Tribunal: STM
Processo: 7000497-04.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000497-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WALACE DA SILVA JUSTINO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WALACE DA SILVA JUSTINO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Relator), de ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo
legal, e via de consequência, não conheceu do habeas corpus de ofício, contra
os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acompanhavam o voto do Ministro Relator,
com a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da falta de
condição de prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, referente ao
Apelante ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO, e concediam habeas corpus de
ofício, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Mar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do
CPPM. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e, no mérito, por
maioria, deu provimento parcial aos Apelos interpostos pela Defesa constituída
e pelo Ministério Público Militar para, mantendo a condenação do ex-Sd-FN Mar
WALACE DA SILVA JUSTINO à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no art. 187 do CPM, fixar o regime aberto para o início do cumprimento de pena
e conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos
arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da
1ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
mesmo Diploma Legal, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento aos Apelos do
Ministério Público Militar e da Defesa, reformavam a Sentença recorrida e
absolviam o ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO do crime capitulado no art. 187
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM. O Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA divergia parcialmente do voto do Ministro Relator,
visto que deixava de converter a pena de detenção em prisão, nos termos do art.
59 do CPM, por ser incompatível com o beneficio do sursis.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: WALACE DA SILVA JUSTINO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: WALACE DA SILVA JUSTINO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÂO DE
PROSSEGUIBILIDADE E DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
(INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA). NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPENDÊNCIA
QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. APTO PARA O SERVIÇO MILITAR.
ENUNCIADO Nº 3 SÚMULA DO STM. APLICAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Militar da Marinha do Brasil que se fasta do serviço militar, sem a devida autorização,
por mais de oito dias, comete o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM.
O crime de deserção é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada
e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça
definido pelo tipo penal incriminador.
Preliminar, suscitada de ofício, de extinção do feito por falta de condição de
prosseguibilidade devido à exclusão do Réu do serviço ativo da Marinha e de
concessão de habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença
condenatória, rejeitada. Decisão majoritária.
Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença de Primeira Instância que condenou o Réu. Autoria e materialidade delitivas
foram comprovadas. Não houve a caracterização das alegações de presença da
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, por supostas
humilhações sofridas em ambiente de trabalho e suposta dependência química
incapacitante.
Era exigível do Réu conduta diversa da de se afastar da Organização Militar a que
pertencia de forma deliberada e sem qualquer comunicação ou autorização de seus
superiores hierárquicos. O Laudo médico psiquiátrico concluiu que o Acusado estava
apto para o serviço militar e possuía a capacidade de entendimento e de
autodeterminação preservadas.
As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime
em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda
imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida.
Concede-se, todavia, ao Acusado, o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições do
art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo
Diploma Legal.
Apelos providos parcialmente. Decisão Majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal, e via de consequência, em não conhecer do
habeas corpus de ofício; e, por maioria, em dar provimento parcial aos Apelos Defesa constituída e do
Ministério Público Militar para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd FN WALACE DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
JUSTINO, fixar o regime aberto para o início do cumprimento de pena e conceder o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Código.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 10 de outubro de 2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 1ª CJM, com
base na Instrução Provisória de Deserção nº 7000369-22.2018.7.01.0001, ofereceu Denúncia (Processo
Originário-PO, evento 1, arquivo 2) em desfavor de WALACE DA SILVA JUSTINO, então Sd-FN, servindo
na Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, sediada em São Gonçalo - RJ, como incurso no art. 187
do CPM, c/c o art. 9º, inciso I, do mesmo Codex, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:
"(...)
No dia 03/07/2018, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se, sem
licença, da unidade militar onde servia e permaneceu ausente por mais de oito dias,
incorrendo, em 12/07/2018, no delito previsto no art. 187 do CPM, de acordo com o
Termo de Deserção (documento 8 do evento 5).
Apresentou-se voluntariamente em 12/08/2019 (documento 33 do evento 25) e foi
reincluído ao serviço ativo em 20/08/2019 (documento 81 do evento 72), depois de ter
sido declarado apto em inspeção de saúde (documento 2 do evento 58).
Dessa forma, e sendo subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso no crime previsto no art. 187 c/c o art. 9º, inciso I, do
Código Penal Militar. (...)"

Em Decisão datada de 18/10/2019, a Denúncia foi recebida (PO, evento 1, arquivo 1).

O Réu foi citado em 04/11/19, ocasião em que informou que possuía advogado constituído, Dr.
CLÁUDIO DAVID DE ALMEIDA, OAB/RJ 147.117 (PO, evento 13, arquivos 1 e 2).

Consta dos autos da IPD n° 7000369-22.2018.7.01.0001 que o Réu, praça de 27/08/2015, passou a
faltar ao quartel em 03/07/2018, tendo sido lavrada a Parte de Ausência, em 04/07/2018, e o
Inventário de bens da Fazenda Nacional e o respectivo Termo de Deserção em 12/07/2018. Em
consequência, o Acusado foi excluído do Serviço Ativo da Marinha em 12/07/2018 (IPD, eventos 1 e
14).

Consta, ainda, que o Acusado se apresentou, voluntariamente, em 12/08/2019, ocasião em que foi
preso, tendo sido o fato comunicado de imediato ao Juiz Distribuidor das Auditorias 1ª CIM (IPD, evento
25). O Réu foi posto em liberdade no dia seguinte à sua prisão (IPD, eventos 27,28 e 37).

Submetido à inspeção de saúde e, sendo considerado apto para o Serviço Militar, foi reincluído à
Marinha do Brasil (IPD, eventos 58 e 72).

No decorrer da instrução criminal foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa: o 2º
Sgt RODRIGO MOURA RIBEIRO, o ex-Sd FN ALEXANDER ROCHA DA SILVA VALENTE e o Sd FN RAFAEL
DE SOUZA HANG CAVALCANTE (PO, eventos 26 e 28, arquivos de 2 a 4).

O Réu foi qualificado e interrogado em Sessão realizada em 19/11/2019 (PO, eventos 27 e 28, arquivo
5).

Na mesma Sessão, o Parquet Castrense, em sustentação oral, pugnou pela absolvição do Acusado,
com base na tese da inexigibilidade de conduta diversa, apontando, a seu ver, circunstâncias
vexatórias e humilhantes em que se encontrava o Réu, em virtude do bullying que teria sofrido por
manter relacionamento com uma mulher transexual. A Defesa, por seu turno, em concordância com o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
MPM, requereu a absolvição do Réu (PO, evento 31).

Ao final da referida Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar), por maioria de
votos (3x2), julgou PROCEDENTE o pedido formulado na Exordial Acusatória para condenar o Réu
WALACE DA SILVA JUSTINO nas sanções previstas no art. 187 c/c o art. 9º, I, do CPM, à pena mínima de
6 meses de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, com o direito
de apelar em liberdade, conforme previsão ínsita no art. 527 do CPPM (PO, evento 31).

A respectiva Sentença foi lida, assinada e publicada em 09/12/2019, determinando-se as intimações
das Partes (PO, eventos 54 e 58).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar Dra. MARIANA QUEIROZ AQUINO CAMPOS e a Juíza Militar
CT T LIGIA MOREIRA, votaram pela absolvição do sentenciado, com fulcro no art. 439, alínea "d", do
CPPM. Extrai-se do voto vencido, in verbis:

"Votei vencido absolvendo o acusado WALACE DA SILVA JUSTINO, por vislumbrar a
presença de uma das excludentes de culpabilidade, qual seja, a inexigibilidade de
conduta diversa, levando em consideração a narrativa do acusado, bem como os relatos
das testemunhas trazidas em juízo.
De fato, o conjunto probatório é coeso no sentido de que o acusado estava sofrendo
intenso sofrimento psicológico, pelos seus pares, em virtude de seu relacionamento
amoroso com uma transexual. Em face dessas humilhações (que tomaram proporção
nacional, frise-se), o réu aumentou o uso de substâncias entorpecentes e, por não
vislumbrar outra alternativa para cessar seu sofrimento, acabou consumando o crime de
deserção."

O MPM e a Defesa foram intimados eletronicamente em 10/12/2019 (PO, eventos 59 e 60), iniciando o
prazo recursal, para o MPM em 11/12/19 (com término em 16/12/2019) e, para a Defesa, em
17/12/2019 (com término em 13/01/2020).

Em 13/12/2019, o MPM interpôs recurso de Apelação, por discordar da Sentença condenatória (PO,
evento 65).

A Defesa, em 13/01/2020, inconformada com a Sentença condenatória, interpôs Apelação (PO, evento
66), ocasião em que apresentou as suas Razões recursais pugnando pela absolvição do Réu,
sustentando a inexigibilidade para outra conduta, em face de suposta coação moral sofrida,
caracterizada por humilhações, chacotas e constrangimentos por relacionar-se com uma transexual,
tornando o seu convívio com colegas de caserna, do ponto de vista psicológico, insuportável, o que
teria levado o Acusado, inclusive, a buscar no uso de drogas uma saída para o seu sofrimento.

O MPM, em suas Razões, também sustenta a absolvição do Réu, corroborando com a Defesa e com o
Voto Vencido, por entender que o conjunto probatório é robusto no sentido da caracterização da
inexigibilidade de conduta diversa, o que não permitiria um decreto condenatório (PO, evento 78).

Em sua Contrarrazões, o MPM corrobora com o Recurso defensivo, pugnando pela absolvição do Réu
por inexigibilidade de conduta diversa (PO, evento 79).

Em Contrarrazões, registradas em 23/07/2020 (PO, evento 112), a Defesa expressa total concordância
com o Órgão Ministerial, que pugna pela absolvição do Réu. Destaca que a situação vivenciada pelo
militar de ser humilhado no grupo de whatsapp de seus colegas de caserna, por viver com uma
transexual, restou robustamente comprovada.

Consta dos autos do IPD nº 7000369-22.2018.7.01.0001 que o Acusado foi Licenciado do serviço ativo
da Marinha, a bem da disciplina, em 22 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 49/CPesFN, do
Comandante do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (Evento 90, arquivo 29).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd FN WALACE DA
SILVA JUSTINO (evento 4).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pelo conhecimento dos recursos
interpostos e pelo desprovimento de ambos (evento 6).

VOTO

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
devem ser conhecidos.

PRELIMINAR, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Observa-se que, em 06/07/2020, foi carreada aos autos da IPD nº 7000369-22.2018.7.01.0001 (Evento
90, arquivo 29) cópia da Portaria nº 49/CPesFN, de 22 de janeiro de 2020, do Comandante do Comando
do Pessoal de Fuzileiros Navais, que Licenciou o Acusado do serviço ativo da Marinha, a bem da
disciplina.

Assim sendo, com as devidas vênias das posições contrárias, entendo que, no caso do delito de
Deserção, a condição de militar da Ativa é pressuposto essencial de prosseguibilidade da ação penal
militar. Não ostentando mais a condição de militar da Ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal, ainda que em fase recursal.

Dessa forma, estando a matéria em apreciação no âmbito desta Corte Castrense em sede de Apelação,
conclui-se que o atual status de civil do Apelante, decorrente do fato de ter sido licenciado do Serviço
Ativo da Marinha, suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

" EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS
PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status
de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de
Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando,
pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em
desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária."
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
21/10/2014).

Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução
da pena, conforme se observa em recentes julgados daquela Corte Superior, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das
fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o
paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército
por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para
determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092. Rel.
Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgamento: 27/2/2018). (Grifos nossos.);

" DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da
União - DPU em favor de Valdeilson Silvio Batista David contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em que servia,
sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na
mesma data. A denúncia pela prática, em tese, do delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) foi
oferecida em 5/10/2016.
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena de 6 meses
de detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a
desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de "arrimo de
família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da execução da
pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente
(págs. 43 - 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução (...).
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE
DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CF, ART. 102, I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das
Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente
excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401'. (HC 149.092/DF, Rel.
Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO
DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte
se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção,
de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem
concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar
a extinção definitiva da ação penal (HC 115.754/RJ, de minha relatoria)'.
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do
crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC
108.197/PR, de minha relatoria).'
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da
ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula
nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2.
Ordem concedida" (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).'
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois
ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime
de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o
acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar." (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
Julgamento: 21/11/2018). (Grifos nossos . )

Conclui-se, pois, a partir dessas considerações, que é o caso de extinção do processo sem resolução do
mérito, ante a ausência da condição de militar do Acusado, já licenciado das fileiras da Marinha.

Além disso, deve ser concedido habeas corpus de ofício, tendo em vista que o Réu foi condenado
perante o Juízo a quo da Justiça Castrense, medida essa já adotada em diversos julgados por esta
Corte. Nesse caso, a ordem de habeas corpus afigura-se como medida mais benéfica ao Réu, pois
viabiliza tornar sem efeito a Sentença condenatória, por falta de justa causa, com fundamento nos
seguintes dispositivos do CPPM, in verbis:

"Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder."
"Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento."
"Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou
outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de
ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467."

Pelo exposto, votei pela a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da falta de
condição de prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, referente ao Apelante ex-Sd FN WALACE
DA SILVA JUSTINO, e concedo habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença prolatada
pelo CPJ/Mar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c",
ambos do CPPM, contudo fiquei vencido no julgamento desta preliminar.

MÉRITO

Uma vez vencido quanto a preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, passo
a analisar as Razões dos Apelos.
A Defesa, em síntese, requer a absolvição do Acusado, sustentando que deve ser reconhecida a
inexigibilidade para outra conduta como excludente de culpabilidade, ao argumento de que o Acusado
sofria com humilhações, chacotas e constrangimentos por relacionar-se com uma transexual, tornando

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
o seu convívio com colegas de caserna psicologicamente insuportável, o qual, inclusive, teria buscado
nas drogas uma saída para o seu sofrimento (PO, evento 66).

O MPM, em suas Razões, sustenta igualmente a absolvição do Réu, corroborando com o pleito
defensivo e com o entendimento expresso no Voto Vencido, por entender que o conjunto probatório é
robusto no sentido da caracterização da inexigibilidade de conduta diversa como excludente de
culpabilidade - pelas constantes humilhações sofridas no ambiente de trabalho, em face do
relacionamento amoroso do Réu mantido com uma transexual - o que em sua visão não permitiria um
decreto condenatório (PO, evento 78).

Assim, ambos os Recursos são voltados para um mesmo objetivo, qual seja a absolvição do Réu, tendo
os Recorrentes em suas Contrarrazões apresentado argumentos meramente adesivos sustentando a
tese de inexigibilidade de conduta diversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela improcedência de ambos os Apelos, para manter
íntegra a Sentença condenatória atacada.

Não assiste razão aos Apelantes, senão vejamos.

Cabe destacar, inicialmente, que o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, segundo a
doutrina, classifica-se, quanto ao resultado, como delito de mera conduta, bastando, para a
consumação do comportamento antijurídico do agente, que o militar se ausente, sem autorização, da
Unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias.

Os bens jurídicos protegidos no delito em comento são o serviço e o dever militares, fundamentais
para as Forças Armadas no cumprimento de sua missão constitucional, os quais se mostram violados
com a simples ausência não autorizada do quartel pelo período superior a 8 (oito) dias, em detrimento
das obrigações e disciplina militares.

No caso em questão, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito ficaram comprovadas,
mormente, pelo Termo de Deserção (IPD n° 7000369-22.2018.7.01.0001, evento 1, fl. 15) e pelo
interrogatório do Acusado (PO, evento 28, arquivo 5), bem como pelas próprias características do
crime de deserção que, como cediço, é de mera conduta, de consumação instantânea e de efeitos
permanentes.

De acordo com o acervo probatório acostado aos autos, o Réu, que servia na Base de Fuzileiros Navais
da Ilha das Flores, em São Gonçalo - RJ, faltou ao expediente em 3/7/2018, sem autorização,
consumando a deserção em 12/7/2018, tendo se apresentado voluntariamente em 12/8/2019.
Portanto, permaneceu na situação de desertor por mais de um ano. Dessa forma, a sua conduta se
amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 187 do CPM.

Na verdade, in casu, não há dúvida no tocante à tipicidade e à antijuricidade da conduta. O que se
discute nos presentes Apelos é se o agir do Acusado está, ou não, coberto pelo estado de necessidade
exculpante, pela inexigibilidade de conduta diversa, o que afastaria a culpabilidade do agente.

Por oportuno, cabe transcrever, em síntese, o que declarou o Réu em Juízo, in verbis:

"(...) que a motivação da deserção foi sofrer chacota por ter relacionamento com
transexual; que sofria reiteradas humilhações e por este motivo passou a fazer uso
excessivo de drogas; que devido aos constrangimentos e humilhações estava sendo cada
vez mais difícil ir a bordo; que quando estava a bordo tentava se esconder das pessoas;
que em dado momento não conseguiu mais ir para a OM e acabou desertando; que a
situação começou quando foram encontradas fotos pessoais em rede social e a situação
passou a ser divulgada nos grupos WhatsApp e redes sociais da Marinha; que o assunto
teve grande repercussão e chegou ao conhecimento de militares de outro estado; que
após sua deserção perdeu o controle e se excedeu no uso de drogas; que posteriormente
procurou auxílio médico para se livrar das drogas; que está em tratamento no HCM
contra o uso de drogas; que gosta de ser militar; que decidiu se apresentar para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d
regularizar sua situação como militar; que não sabia que poderia recorrer à assistência
psiquiátrica na Marinha; que não relatou o fato à Capelania por saber que seria indicado
a fazer uma reclamação perante seu superior e não suportava mais sofrer humilhações;
que preferiu desertar à tomar alguma atitude violenta dentro da OM; que não viu
alternativa senão desertar para fazer cessar as humilhações; que demorou a procurar
ajuda, em virtude da Marinha ter cortado seu pagamento (...)." (PO, evento 28, vídeo 5).

Conforme se observa, o Acusado afirmou que o motivo de sua deserção teriam sido chacotas e
humilhações porque passou por manter um relacionamento com uma transexual, passando a fazer uso
excessivo de drogas, em razão do que não teria visto alternativa senão a de desertar para fazer cessar
as tais humilhações.

As testemunhas ex-Sd FN ALEXANDER ROCHA DA SILVA VALENTE, Sd FN RAFAEL DE SOUZA HANG
CAVALCANTE) e 2º Sgt RODRIGO MOURA RIBEIRO, arroladas pela Defesa, disseram o seguinte,
respectivamente (PO, evento 28, vídeos 2 a 4):

"(...) que conhece e tinha vínculo profissional com o acusado, pois trabalhava na mesma
OM; que ouviu relatos e presenciou o acusado sofrer bullying na OM; que o acusado tem
relacionamento com transexual e quando tal fato se tornou conhecido na OM, passou a
sofrer bullying; que não sabe informar se o fato chegou ao conhecimento dos superiores;
que o acusado era excelente militar; que presenciou o bullying sofrido pelo acusado; que
presenciou mensagens no aplicativo Whatsapp no qual havia um grupo dos membros da
OM em que o acusado também fazia parte; que o acusado fazia uso de entorpecentes;
que percebeu que o acusado aumentar o uso de drogas quando começou a sofrer o
bullying; que só tomou conhecimento sobre o acusado fazer uso de drogas a partir do
momento em que o mesmo foi submetido a situação vexaminosa por ter um
relacionamento com pessoa transexual; que percebeu o comportamento alterado do
acusado e lhe perguntou ouvindo o relato do mesmo sobre ser usuário de droga; que
antes de começar a sofrer o bullying o acusado sempre foi um excelente militar; que se
recorda de um militar que teve acesso a rede social do acusado e colocou as fotos do
casal no grupo dizendo, "quem está comendo traveco", e outras piadas de baixo calão;
que eram feitas piadas humilhantes no grupo; que o grupo era composto por mais de
quarenta militares do mesmo círculo hierárquico" .

"(...) que serviu na mesma OM que o acusado; que acredita que o acusado se ausentou
da OM por mais de oito dias devido à pressão psicologia pela qual via passando; que
havia reiteradas postagens vexaminosas na internet sobre o acusado e sua companheira
transexual; que havia fofoca sobre o acusado ter relacionamento com transexual; que a
situação do acusado era de estar sofrendo "guerra" na OM; que ouviu rumores sobre o
relacionamento pessoal do acusado; que o acusado era bom militar; que não sabe
informar exatamente o tempo em que o acusado sofreu humilhações na OM, mas que os
boatos circulam até hoje; que as humilhações sofridas pelo acusado ocorreram vários
meses; que não chegou a ver as pessoas humilhando o acusado; que tomou
conhecimento sobre o acusado fazer uso de entorpecentes; que ouviu o acusado dizer
que usava maconha e cocaína; que ouviu o acusado dizer que passou a utilizar droga
devido à pressão que estava sofrendo; que antes de sofrer o bullying o acusado era bom
militar; que o acusado se ausentou do quartel por estar sofrendo humilhações devido a
seu relacionamento com pessoa transexual".

"(...) que chegou a seu conhecimento através de redes sociais e comentários dentro do
próprio quartel que o acusado era "comedor de travesti", "que era comedor de traveco";
que chegou a seu conhecimento que o acusado estava sofrendo bullying por ter um
relacionamento amoroso com pessoa transexual; que ouviu comentários dentro do
quartel sobre o relacionamento amoroso do acusado; que não ficou sabendo sobre a
deserção do acusado; que trabalhava em OM diferente do acusado e tomou
conhecimento sobre os fatos pelos aplicativo WhatsApp." .

A maioria do Colegiado a quo, após apreciar as provas coligidas aos autos, assim se posicionou no
tocante à culpabilidade do agente, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d

"Quanto à verificação da culpabilidade do agente, deve-se ter em conta que as alegações
trazidas a Juízo no interrogatório do réu não são suficientes, por si só, para exculpar a
sua conduta.
Por outro giro, a tese apresentada pelas testemunhas arroladas pela defesa de que à
época dos fatos o acusado encontrava-se abalado psicologicamente não encontra
suporte probatório nos autos, uma vez que poderia ter procurado seus superiores
hierárquicos para relatar a pressão psicológica que vinha sofrendo, bem como ter
procurado ajuda médica."

A respeito do tema, cabe transcrever trecho do Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, cujo teor adoto como razão adicional para o voto, in
verbis:

"Em que pese as razões aduzidas nos vertentes Apelos, era esperada outra atitude do
acusado WALLACE, militar desde 2015, como p. ex. ter levado ao conhecimento de seus
superiores hierárquicos, notificando-os sobre os alegados problemas pelos quais estava
passando, inclusive com a devida apuração sobre eventuais humilhações e bullying
sofridos, para que fossem adotadas as medidas cabíveis para a possível identificação dos
supostos autores (comunicação formal por escrito, prints de conversas, etc) ou até
mesmo pleitear uma transferência/remoção para outra OM da Marinha.
Contudo, não foi assim que procedeu o SD FN WALLACE, preferindo ausentar-se de sua
OM, sem autorização superior, permanecendo nessa condição de desertor por mais de 1
ano.
Igualmente não deve prosperar a argumentação da i. RMPM, sobre a alegação de prova
da dependência química do apenado, fato que, segundo a ilustre RMPM não foi
devidamente observado por ocasião da realização da inspeção de saúde.
Ora, depreende-se dos autos da IPD que, a pedido do Parquet Militar, o acusado foi
devidamente avaliado pela psiquiatria para fins de verificação de algum tipo de
doença/transtorno que o tornasse inapto para o serviço ativo da Marinha - vício em
cocaína (evento 56).
Em resposta a tal diligência ministerial requerida, observa-se a seguinte conclusão do
profissional médico que, em 27/08/2019, avaliou a saúde mental do apenado, in verbis:
(evento 66, IPD)
'"Nos quesitos respondidos no parecer, consta que o inspecionado apresenta
prognóstico incerto, que o seu tratamento está baseado em acompanhamentos
psiquiátrico e psicológico em caráter ambulatorial, que atualmente possui
capacidade de entendimento e de autodeterminação preservadas, não
configurando caso de alienação (sic) mental."'
Forçoso concluir, assim, que no dia 20/08/2019, data de realização da inspeção de saúde,
o desertor não apresentou quaisquer sinais de doença/transtorno que o tornasse incapaz
para o serviço ativo da Marinha, tanto que não há qualquer ressalva da Junta Médica
nesse sentido, e semana depois daquela Inspeção, em 27/08/2019, foi afastada a
presença de qualquer causa incapacitante de ordem mental/dependência química,
conforme trecho do laudo acima transcrito."

As alegações constantes das Razões recursais, de estado de necessidade como excludente de
culpabilidade, são frágeis, considerando que as declarações do Réu em Juízo vieram desacompanhadas
de elementos concretos que pudessem justificar a conduta do Apelante. Portanto, são incapazes de
afastar a culpabilidade do sentenciado, tampouco se revelam aptas para justificar a deserção
praticada.

O Réu ingressou na Marinha em 26 de agosto de 2015 (IPD, arquivo 1, fl. 15), ou seja, quando veio a
desertar, tinha aproximadamente três anos de serviços prestados à referida Força. Portanto, ele tinha
experiência e conhecimento suficientes para saber que poderia e deveria ter adotado conduta diversa
de abandonar sua Organização Militar ao seu exclusivo alvedrio, isto é, sem buscar alternativas
conforme o direito, dentre essas, naturalmente, a de procurar os seus superiores hierárquicos em
busca de ajuda ou orientação na solução dos alegados problemas pessoais pelos quais estaria
passando.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212278010d

Não se desconhece as argumentações dos Apelantes, tudo indica que o Réu de fato tenha sido alvo de
brincadeiras indevidas por parte de companheiros de caserna em um grupo de whatsapp, o que,
segundo afirma, teria lhe causado constrangimentos; mas tal situação, por si só, não justifica o
afastamento do serviço sem solicitar providências ou dar qualquer satisfação a seus superiores
hierárquicos. Tal comportamento revela desconsideração para com o serviço e dever militares.

Nessa senda, como bem destacou a i. Subprocuradora-Geral, o Réu por ocasião de sua apresentação,
foi considerado apto para o serviço militar e tinha a capacidade de entendimento e de
autodeterminação preservadas. Além disso, não há nos autos nenhuma comprovação de que tenha
sido essa situação a causa de o Réu ser usuário de drogas.

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que o Réu tenha sido considerado um bom militar antes da
Deserção, as alegações defensivas dos Apelantes não podem justificar a sua conduta, uma vez que ele
se ausentou da Unidade Militar onde servia, sem autorização, por mais de 8 (oito) dias. Ademais, os
alegados motivos para a deserção não superaram o universo das desculpas sem comprovação nos
autos, não cabendo a tese de estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM.

Ademais, vale ressaltar que o STM tem jurisprudência consolidada, e sumulada no Enunciado n° 3, no
sentido de que "Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e não demonstrada qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo
Colegiado a quo.

Por fim, conforme relatado, consta que o Acusado foi licenciado do serviço ativo da Marinha, a bem da
disciplina, em 22 de janeiro de 2020 (IPD, evento 90, arquivo 29).

Apesar da vedação legal, por questão de política criminal, este Tribunal tem concedido "sursis" ao
condenado por crime de deserção que não ostente mais o status de militar.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos da Defesa e do Órgão ministerial, para
manter a condenação imposta ao ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO e conceder-lhe o benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exclusão da
alínea "a", designando o eminente Juízo a quo, na forma do art. 611 do mesmo Código, para presidir a
audiência admonitória, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-04.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade, suscitada pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por falta de
amparo legal, e, via de consequência, não conhecer do habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a
Sentença prolatada pelo CPJ/Mar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467,
alínea "c", ambos do CPPM.
No mérito, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo provimento parcial dos Apelos
interpostos pela Defesa constituída e pelo Ministério Público Militar para, mantendo a condenação do ex-Sd FN
Mar WALACE DA SILVA JUSTINO à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, fixar o
regime aberto para o início do cumprimento de pena e conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos dos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do mesmo Diploma Legal, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pelo ex-Soldado Fuzileiro Naval
WALACE DA SILVA JUSTINO contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, de 9 de dezembro de 2019, que condenou o Réu à pena de 6 (seis) meses de prisão, pela prática do
crime previsto no art. 187 do CPM, com o direito de apelar em liberdade (evento 54 do e-Proc 1ª instância -
Processo nº 7001363-16.2019.7.01.0001).
Preliminarmente, o Ministro Relator pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da falta
de condição de prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, com a concessão de habeas corpus de
ofício para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Mar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro no art.
470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Em que pese os argumentos apontados pelo Ministro Relator, no caso, trata-se de militar que comete crime
propriamente militar e que, no curso do processo de deserção, vem a ser licenciado pela Força, passando,
então, a ostentar a condição de civil (doc. 29 do evento 90 do e-Proc 1ª Instância - IPD nº 7000369-
22.2018.7.01.0001).
O fato de o ex-Soldado Fuzileiro Naval WALACE DA SILVA JUSTINO, condenado à pena de 6 (seis) meses de
prisão, como incurso no art. 187 do CPM, ter sido licenciado, não tem o poder de interferir no andamento da
Ação Penal Militar, devendo-se dar prosseguimento ao julgamento da Apelação.
É cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por único objetivo oportunizar
à Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor, por exemplo, não tenha falecido
durante o período considerado de ausência injustificada, sem que ninguém tivesse tomado conhecimento. Visa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
também averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tornasse incapaz
definitivamente para o serviço militar, situações essas que impediriam a instauração da ação penal militar e o
seu prosseguimento.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, também, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja licenciado do
serviço ativo das Forças Armadas, por intermédio de ato administrativo do Poder Executivo, em razão do
término do serviço militar inicial obrigatório, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo
que ampare a isenção do processo.
O Ordenamento Jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de Deserção é pública
incondicionada. A tipificação desse crime no CPM tutela o dever e o serviço militares e é vedado estabelecer
outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela
almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código."
Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade em caso de desertor que é
licenciado, mas, sim, em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que
praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever militares, e se evite a impunidade daqueles
que afetam esses princípios.
No presente caso, o Réu, em tese, cometeu o crime de Deserção à zero hora do dia 12 de julho de 2018 (doc. 2
do evento 5 do e-Proc 1ª instância - IPD nº 7000369-22.2018.7.01.0001), e se apresentou em 12 de agosto de
2019 (evento 25 do e-Proc 1ª instância - IPD nº 7000369-22.2018.7.01.0001), sendo submetido à Inspeção de
Saúde, considerado apto para o serviço ativo (evento 58 do e-Proc 1ª instância - IPD nº 7000369-
22.2018.7.01.0001) e reincluído à Força em 20 de agosto de 2019 (evento 72 do e-Proc 1ª instância - IPD nº
7000369-22.2018.7.01.0001), dando total condição de procedibilidade ao início da ação penal militar e à
apreciação do feito.
Entendo que o licenciamento não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, se está afrontando diretamente o princípio do tempus regit actum.
O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou,
inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no
momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena.
Assim, é tomando por base o momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição à época da
realização do crime.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de "militar" deve ser considerada em dois
momentos: primeiramente quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o
delito e, posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço
ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito e que tenha sido
posteriormente reincluído ao serviço ativo, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico,
antijurídico e culpável.
O fato de ter sido licenciado, durante o curso da ação penal, em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou a conduta delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu
só se deu após a Citação do desertor.
Nesse contexto, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam: a reforma
da sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a ocorrência da abolitio
criminis, em que uma lei posterior deixasse de considerar como crime a deserção.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois a condição de militar só é exigível quando da consumação
do crime e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura
ou apresentação voluntária, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado.
Em Decisão de 19 de março de 2018 no STF, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:
"(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar
da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento
da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor".
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando não puder ser
reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde.
O licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ao contrário, esta Justiça Castrense, ao adotar essa tese, está seguindo na contramão dos princípios penais
militares, fragilizando a base do regramento militar: a disciplina e a hierarquia.
Destarte, o licenciamento do militar não tem o poder de interferir no julgamento desta ação penal militar,
devendo o feito seguir o seu curso normal até a decisão final desta Corte.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade,
por falta de amparo legal, não conhecendo, por via de consequência, do habeas corpus de ofício.
No tocante ao mérito, a Defesa, em suas Razões de Apelação (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM), pugnou pela
absolvição, sustentando ter o Réu sofrido coação moral (vis compulsiva), o que exclui a culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa, considerando que sofria humilhação e constrangimento no quartel por
manter um relacionamento com uma transsexual, o que culminou com sua ausência. Acrescentou que o Réu
teria buscado "uma saída" nas drogas para suportar a pressão psicológica sofrida na Marinha.
O Parquet Militar, em suas Razões de Apelação (doc. 5 do evento 1 do e-Proc STM), igualmente pugnando pela
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, sustentou que estaria comprovado o fato de o Réu ter sido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
humilhado no grupo de WhatsApp de colegas da caserna por viver com uma transsexual. Afirmou que o
Sentenciado declarou que a situação tomou proporção nacional, pois estaria recebendo mensagens de
militares de outros estados, e que não falou com os superiores sobre o que ocorria por temer que as
provocações se espalhassem ainda mais. Apontou ter restado demonstrado que o Réu sempre foi um excelente
militar e que os problemas, inclusive com o uso de drogas, só tiveram início com as humilhações sofridas no
quartel e pioraram quando a notícia se espalhou para outras Organizações Militares. Enfatizou que a inspeção
de saúde não teria considerado a prova de que o Réu foi internado para tratamento da dependência química,
tendo em vista que não se tem notícia nos autos da realização de análise psiquiátrica antes da sua reinclusão
ao serviço ativo.
Consta nos autos que o Apelante ausentou-se da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF), sediada
em São Gonçalo/RJ, sem a devida autorização, em 3 de julho de 2018, completando os 8 (oito) dias de ausência
em 12 de julho de 2018, quando foi lavrado o respectivo Termo de Deserção. Apresentou-se voluntariamente
em 12 de agosto de 2019, tendo sido submetido à inspeção de saúde e, considerado apto para o Serviço
Militar, foi reincluído à Marinha do Brasil.
Em seu interrogatório, o Acusado declarou que desertou porque virou motivo de chacota na OM. Afirmou que
passou a sofrer muita pressão psicológica no quartel e que, como isso estava lhe fazendo muito mal, começou
a se "afundar" nas drogas. Revelou que tudo começou quando alguém pegou fotos na internet e, com a
intenção de denegrir a sua imagem, postou no grupo de WhatsApp dos militares da OM. Disse que, como
tinham diversas pessoas no referido grupo de WhatsApp, as fotos se espalharam para quase todas as unidades
da Marinha. Explicou que, com a sua autoestima abalada, não conseguiu mais ir ao quartel. Asseverou que
durante a ausência passou a fazer uso constante de drogas e só procurou tratamento psiquiátrico particular
cerca de 6 (seis) meses antes de voltar à Unidade Militar. Asseverou que não tinha conhecimento de que
poderia recorrer a tratamento psiquiátrico na Marinha e que, da mesma forma como já viu acontecer várias
vezes no quartel, se tivesse levado o problema para os superiores hierárquicos, nada seria feito. Elucidou que,
como estava com medo de perder o controle e por saber que precisava buscar um tratamento para sua saúde,
não enxergou outra saída a não ser a deserção.
A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas documental e testemunhal
carreadas nos autos, não havendo dúvida que a conduta praticada pelo ex-Sd-FN Mar WALACE DA SILVA
JUSTINO é típica, antijurídica e culpável, o que, inclusive, não foi questionado pelas partes, restando apenas a
análise da ocorrência do alegado estado de necessidade exculpante.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos
primordiais à sua caracterização. São eles:
- a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa;
- a existência de perigo atual e não provocado pelo agente;
- o sacrifício de direito alheio, face a relevância do direito protegido; e
- a inexigência de conduta diversa.
As testemunhas arroladas pela Defesa, ao serem ouvidas em Juízo, afirmaram que o Réu, de fato, foi vítima de
comentários constrangedores e de piadas vexatórias por manter um relacionamento com uma pessoa
transexual. Confirmaram que fotos retiradas das redes sociais do Réu, onde ele aparecia com a pessoa com
quem se relacionava, foram postadas no grupo de WhatsApp do pessoal da OM, tendo, inclusive, ultrapassado
as cercanias daquele aquartelamento, passando a circular por diversas Organizações Militares da Marinha pelo
País afora.
Assim, pelo que se extraí do acervo probatório, não resta dúvida que o Acusado foi vítima de piadas
humilhantes no grupo de WhatsApp formado pelos militares da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, em
razão de manter um relacionamento afetivo com uma transexual. Contudo, tal situação, por si só, não é capaz
de consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
Cumpre destacar que, em 30 de abril de 2020, foi instaurado IPM para apurar o suposto bullying sofrido pelo
ex-Sd-FN Mar WALACE DA SILVA JUSTINO (evento 90 do e-Proc 1ª instância - IPD nº 7000369-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
22.2018.7.01.0001), o qual restou inconclusivo, por não ter sido possível realizar, no prazo de 20 (vinte) dias,
as oitivas do Ofendido e da testemunha ex-Sd-FN ALEXANDRE ROCHA DA SILVA VALENTE, que eram essenciais
para elucidação do fato em questão.
Resta claro, então, que o ex-militar poderia, sim, ter agido de outra maneira e que, quando a situação chegou
ao conhecimento da autoridade militar, foi devidamente apurada em IPM. Contudo, conforme demonstrado, o
Réu optou, dolosamente, por desertar, mesmo estando ciente das consequências de sua escolha.
Da detida leitura dos autos, verifica-se que os argumentos apresentados pela Defesa e pelo Parquet Militar não
comprovam cabalmente que o Réu estava em situação de perito atual quando resolveu se ausentar da Unidade
Militar, sem autorização, por um período superior a 1 (um) ano, muito menos que estava impossibilitado
de adotar outra conduta, como, por exemplo, levar a situação ao conhecimento dos seus superiores
hierárquicos.
Corrobora com esse entendimento a ilustre Parecerista da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO (evento 6 do e-Proc STM), ao manifestar-se que:
"(...) era esperada outra atitude do acusado WALLACE, militar desde 2015, como p. ex. ter
levado ao conhecimento de seus superiores hierárquicos, noticiando-os sobre os alegados
problemas pelos quais estava passando, inclusive com a devida apuração sobre eventuais
humilhações e bullying sofridos, para que fossem adotadas medidas cabíveis para a possível
identificação dos supostos autores (comunicação formal por escrito, prints de conversas, etc)
ou até mesmo pleitear uma transferência/remoção para outra OM da Marinha."
Nesse mote, verifica-se que a situação em que se encontrava o Réu não retirava dele alternativas à deserção.
Pelo contrário, por ser vítima da crueldade dos colegas de caserna por sua condição pessoal, que não tinha
qualquer relação com o exercício de suas atividades ou com seu perfil profissional, poderia ter adotado
inúmeras outras providências para se ver livre dos inconvenientes que sofria, como representar aos superiores
hierárquicos ou ao próprio Ministério Público. Mas optou pela deserção. Se tinha opção, era-lhe exigido conduta
diversa, o que afasta a incidência da reclamada exculpante.
Igualmente, não deve prosperar a argumentação Ministerial de que a inspeção de saúde não considerou a
prova juntada aos autos de que o Réu foi internado para tratamento da dependência química.
Ora, em atendimento à requisição formulada pelo próprio MPM (evento 56 do e-Proc 1ª instância - IPD nº
7000369-22.2018.7.01.0001), o Acusado, em 27 de agosto de 2019, ou seja, 7 (sete) dias depois de ter
sido considerado apto para o Serviço Ativo da Marinha (evento 58 do e-Proc 1ª instância - IPD nº 7000369-
22.2018.7.01.0001), foi submetido, também, à avalição psiquiátrica na Unidade Integrada de Saúde Mental
(UISM), para fins de verificar se estava acometido por algum tipo de doença ou transtorno relacionado ao uso
de entorpecentes.
No Relatório Médico constou o seguinte, in verbis (evento 66 do eProc 1ª instância - IPD nº 7000369-
22.2018.7.01.0001):
"O referido militar foi atendido na UISM pela Dra. Thácia Vieira Medeiros, CRM 52.102779-4, e
consta em seu parecer que o inspecionado relata ter buscado tratamento psiquiátrico extra-MB
em maio de 2019 e que referiu fazer uso irregular de suas medicações no início do tratamento
e que somente nos últimos dois meses melhorou sua adesão ao mesmo.
Nos quesitos respondidos no parecer, consta que o inspecionado apresenta prognóstico
incerto, que o seu tratamento está baseado em acompanhamentos psiquiátricos e
psicológicos em caráter ambulatorial, que atualmente possui capacidade de
entendimento e de autodeterminação preservadas, não configurando caso de
alienação mental." (Original sem grifos.)
Como se vê, apesar de existir nos autos laudos de médicos civis relatando que o Réu fez uso de entorpecente e
esteve em tratamento psiquiátrico particular durante o período de ausência, no momento em que foi
reincluído ao Serviço Ativo da Marinha, além da aptidão física, confirmada por ocasião da inspeção de
saúde, o ex-Sd-FN Mar WALACE DA SILVA JUSTINO possuía capacidade de entendimento e de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
autodeterminação preservadas, o que afasta qualquer causa de exclusão de culpabilidade por inaptidão física e
mental relacionada à dependência química.
Cabe registrar que o próprio Acusado afirmou, no interrogatório, que os problemas com drogas se agravaram
depois da deserção, o que é mais uma prova de que, no momento da prática do delito, o ex-Sd-FN Mar WALACE
DA SILVA JUSTINO, também, possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato, sendo, portanto,
plenamente imputável.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que é absolutamente necessária a produção de provas consistentes
para embasar a tese da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Em que pese a
demonstração de ter o Réu sofrido constrangimento no quartel, o que pode ter causado abalos em sua
autoestima, não houve demonstração de que a ele não restava opção senão a deserção. Noutras palavras, o
Réu não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar abruptamente, por um período superior a 1 (um)
ano, da Unidade Militar onde servia.
Nesse contexto, destaco a jurisprudência consolidada na Súmula nº 3 deste Superior Tribunal Militar, segundo
a qual "não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de
ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."
Assim, as justificativas apresentadas pela Defesa e pelo Ministério Público Militar Defesa não são suficientes
para elidir o crime praticado pelo ex-Sd-FN Mar WALACE DA SILVA JUSTINO.
Destarte, estando a autoria e a materialidade demonstradas, sem que haja a incidência de causas excludentes
de culpabilidade, e mostrando-se a conduta realizada pelo Acusado perfeitamente subsumida ao tipo penal
descrito no art. 187 do CPM, a Sentença não merece reparo.
Por oportuno, cabe analisar, de ofício, a possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da
pena.
Sabe-se que o instituto da Suspensão Condicional da Pena, comumente conhecido por sursis, decorre de opção
político-criminal, por meio da qual o legislador constituiu verdadeira medida descarcerizadora, que surge para
preservar a dignidade da pessoa humana diante da primariedade do Réu que comete um crime de menor
potencial ofensivo.
O sursis destina-se a assegurar que condenados a penas de curta duração não tenham sua personalidade
desfigurada, seja pelo contágio com delinquentes mais perigosos, seja pelo seu recolhimento ao cárcere em
condições muitas vezes inadequadas.
Em que pese tenha excetuada sua aplicação a determinados tipos penais militares, há que se ressaltar que o
legislador conferiu a esses delitos, quando cometidos por militares, a possibilidade de converter em prisão a
pena de detenção e/ou reclusão imposta, nos termos do art. 59 do CPM.
A referida conversão foi devidamente recepcionada pela Constituição Federal, sendo considerada um benefício
previsto apenas na legislação castrense. Oportuno esclarecer que essa conversão em prisão possibilita que os
militares sejam recolhidos em estabelecimento militar - no caso de oficiais - e estabelecimento penal militar -
no caso de praças -, atendendo perfeitamente aos fundamentos ensejadores do sursis.
No entanto, ao mesmo tempo em que a conversão é um benefício, sua previsão para que o militar fique em
regime completamente fechado se dá em razão da natureza grave dos crimes que disciplina - os mesmos em
que não cabe a aplicação da suspensão condicional da pena. Ora, se o legislador previu que não caberia para
esses delitos tão danosos à vida na caserna a possibilidade do sursis, não haveria sentido que, de outra monta,
se possibilitasse ao militar que cumprisse sua pena em regime aberto.
Trata-se, portanto, de medidas que se complementam, que disciplinam delitos de mesma natureza,
assegurando que os agentes fiquem presos pelos crimes que cometeram, mas que, ao mesmo tempo, consiste
em benefício ao separar o condenado de outros presos que cumpram pena por delitos ainda mais graves.
Referem-se, pois, a peculiaridades atinentes à legislação militar, que têm por objetivo proteger institutos
basilares da vida castrense - a hierarquia e a disciplina.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, declarou, em decisão unânime, que não há qualquer

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
conflito entre a vedação legal constante no Código Penal Militar e o Princípio da Individualização da Pena,
insculpido no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, conforme in verbis:
"EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, EM CONCURSO (CPM, ARTIGOS 235 E 237). ALEGAÇÃO DE
CASSAÇÃO INDEVIDA DO REGIME ABERTO E DOS SURSIS CONCEDIDOS PELA AUDITORIA
MILITAR.
1. O Parquet não apelou da decisão da Auditoria Militar nem houve manifestação do Tribunal a
quo sobre o regime prisional aberto aplicado aos pacientes: matéria preclusa. Se os pacientes
estão em regime fechado, o coator não é o Superior Tribunal Militar, e, assim, o Supremo
Tribunal Federal não tem competência para examinar a matéria. Habeas-corpus não conhecido
nesta parte.
2. Não há incompatibilidade entre o artigo 88, II, a, do CPM, que veda a concessão
de sursis aos condenados pelo crime do artigo 235, e outros, do mesmo Código, e o
artigo 5º, XLVI, da Constituição.
3. Habeas-Corpus conhecido, em parte, mas, nesta parte, indeferido". (Habeas Corpus nº
79.824-1/MS, Relator Ministro Dr. MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em 23/5/2000. Publicado em
30/6/2000.) (Grifo nosso.)
Acresce-se à decisão acima o voto do Ministro LUIZ FUX, no Habeas Corpus n° 108.456 MC/RS (julgado em
4/8/2011), que, embora tenha declarado prejudicado o remédio constitucional, ponderou:
"Portanto, a matéria foi ventilada já no recurso de apelação, tendo sido efetivamente
prequestionada pelo STM, quando este consignou, no acórdão recorrido, verbis: 'No que diz
respeito à aplicação da suspensão condicional da pena, como, ao final requer o MPM, autor do
Recurso, mostra-se impossível sua aplicação. Como certo, afirmou o Ilustre Parecerista da
Procuradoria-Geral, tal pedido é vedado pela Lei Penal Castrense (art. 88, inciso II), bem como
pela Carta Constitucional, já havendo manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito,
posicionando-se aquela Corte maior pela sua não aplicabilidade.' (Sublinhei)
No entanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é
pacífica no sentido da harmonia do art. 88, inciso II, do Código Penal Militar com o art. 5º, inciso
XLVI da Constituição da República.
Confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
No mesmo sentido, citem-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: HC 77534, rel. Min.
Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 4/8/2000; HC 80139, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de
6/4/2001; AI 778604/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/2/2010".
Esse, também, é o entendimento prevalente nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INDULTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES DE ORDEM
ECONÔMICA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N° 3 DO
STM. SURSIS. VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO (ART. 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPM).
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. O indulto apenas extingue a punibilidade do agente, porém persistem os
demais efeitos da condenação. Subsiste, portanto, a pretensão do apelo, porquanto o instituto
não tem o condão de apagar o crime, a condenação e os seus efeitos secundários. 2.
Problemas de ordem econômica não podem ser considerados, em qualquer situação, como
estado de necessidade, pois, do contrário, a todos os soldados deveria ser estendida a
exculpante, correndo-se o risco de esvaziamento dos Quartéis. 3. Abandonar o dever militar ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
pretexto de manter a sua subsistência e da família, não é razoável, mormente quando tal
situação não fica comprovada nos autos, como no caso em questão. 4. Meras alegações de
situações familiares ou particulares desacompanhadas de provas não podem ser aceitas como
excludente de culpabilidade, conforme Súmula nº 3 desta Corte Castrense. 5. O sursis não
se aplica ao crime de deserção por força de expressa vedação legal prevista no art.
88, inciso II, alínea 'a', do CPM e no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, e os
referidos dispositivos foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988,
consoante sedimentada jurisprudência desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal
Federal. Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM - Apelação nº 7000033-
48.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em
12/6/2018.) (Grifo nosso.)
Observa-se, assim, que tanto o inciso II do art. 88 do CPM quanto o art. 59 do CPM não conflitam com os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, por se
tratarem de opção político-legislativa criminal em que o legislador incrementou o rigor da resposta estatal a
determinados delitos considerados de maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, como a deserção,
o que é perfeitamente aceitável, não havendo nenhuma antinomia com os citados princípios constitucionais.
Contudo, em que pese a vedação legal quanto à concessão do sursis, no presente caso, observa-se que, apesar
de ter cometido o delito de deserção, o Sentenciado não mais ostenta a condição de militar, pois foi licenciado
do Serviço Ativo Marinha em 22 de janeiro de 2019. Por conseguinte, sua condenação implica o cumprimento
da pena em estabelecimento prisional civil.
Desse modo, a regra proibitiva à aplicação da suspensão condicional da pena para os crimes de deserção,
quando os acusados não mais estejam no serviço ativo das Forças Armadas, readquirindo a condição de civil,
deve ser mitigada, impondo-se o regime inicialmente aberto caso os sentenciados venham a descumprir as
regras do sursis.
Sobre o tema, tem se manifestado de forma unânime esta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
DELITO DELINEADO E PROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE QUALQUER.
NATUREZA. SURSIS. DOSIMETRIA DA PENA. Preliminar em que se requer a extinção do
processo, sem julgamento do mérito, em face da perda de uma das condições essenciais da
ação, qual seja, a da legitimidade passiva ad causam, diante do fato de que o Acusado não
mais ostenta o status de militar da ativa do Exército. A perda do status de militar da ativa não
impede o prosseguimento da Ação Penal Militar pela prática do crime de Deserção. Delito de
Deserção delineado e provado em todas as suas elementares. Ausência, in casu, de excludente
de qualquer natureza. Entendimento recente desta Corte no sentido de que a perda
da condição de militar por parte do Acusado viabiliza a concessão do benefício do
sursis aos desertores, apesar da vedação ínsita no art. 88, inc. II, alínea 'a', do CPM.
Este Tribunal assim o fez por motivo de política criminal. E isso ocorre porque, tendo
em vista não mais ostentarem o status de militar, tais desertores deverão cumprir
as penas que lhe foram impostas em estabelecimento prisional civil. Como se sabe,
cumpridos os requisitos para a concessão do sursis, dentre estes a imposição de pena privativa
de liberdade não superior a dois anos, o condenado civil tem direito ao benefício. Descabe
realizar a conversão da pena de detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM.
Considerando-se que o Acusado perdeu a condição de militar, a aludida conversão não há que
ser realizada. Preliminar rejeitada, por maioria. Provimento parcial do Apelo, por unanimidade."
(STM - APELAÇÃO nº 158-58.2016.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgado em 15/2/2018.) (Grifo nosso.)
Portanto, considerando o licenciamento das fileiras da Marinha, deve ser concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/11/2020 15:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101224ea9e86
perante o Juízo da Execução.
Ainda tendo como base o fato de ter o Réu sido licenciado, necessária a fixação do regime de cumprimento de
pena, haja vista que, considerando o licenciamento do militar da respectiva Força, este deverá ser recolhido
em estabelecimento civil.
Nesse sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE
AGIR. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO ARGUIDA PELA
DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. CONDENAÇÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO. CUMPRIMENTO
DA PENA. REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO EM
PARTE. UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. RATIFICAÇÃO. Não havendo
provas nos autos de que o Acusado tenha sido licenciado do serviço ativo das Forças Armadas,
fica prejudicada a análise da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União. Preliminar
não conhecida. Unanimidade. O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude
da concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja
vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo,
portanto, mais benéfica ao Réu. O estado de necessidade exculpante deve ser comprovado por
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa.
Consoante a dicção do Enunciado nº 3 da Súmula do Superior Tribunal Militar, alegações de
ordem particular desacompanhadas de provas não constituem causas excludentes de
culpabilidade. Incumbe a quem alega causas excludentes de antijuridicidade, de culpabilidade
e de punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios
legais, o ônus probandi. A condenação inferior a 2 (dois) anos do militar em serviço
ativo por crime de deserção impõe a conversão da pena em prisão, nos termos do
art. 59 do CPM, devendo ser fixado o regime prisional inicialmente aberto, para
eventual cumprimento em estabelecimento civil, nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea 'c', do CP comum. É vedada a concessão do benefício do sursis nos delitos de
deserção, consoante expressa disposição legal contida no inciso II do artigo 88 do Código Penal
Militar. Apelo parcialmente provido. Unanimidade. Apreciado o Recurso de Apelação, deve-se
ratificar a extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto pelo Juízo a quo". (STM -
APELAÇÃO nº 84-21.2014.7.03.0103/RS. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Julgado em 17/9/2015. Publicado em 6/10/2015). (Grifo nosso).
Assim, considerando que o Réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, deve ser fixado o regime
inicialmente aberto para cumprimento da sua pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial dos Apelos interpostos pela Defesa
constituída e pelo Ministério Público Militar para, mantendo a condenação do ex-Sd FN Mar WALACE DA SILVA
JUSTINO à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, fixar o regime aberto para o
início do cumprimento de pena e conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos
arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do mesmo Diploma Legal.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:05:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d306cebc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WALACE DA SILVA JUSTINO.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WALACE DA SILVA JUSTINO.
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei conhecendo e dando
provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da Defesa, para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO do crime capitulado no art. 187 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "d", do CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa do ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO e pelo
Ministério Público Militar, ambos contra a r. Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 9/12/2019, que, na Ação Penal Militar nº 7001363-16.2019.7.01.0001, condenou o
aludido militar à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão (art. 59 do CPM), com o direito de
apelar em liberdade, como incurso no delito de deserção (art. 187 do CPM).
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o relatório sobre a quaestio e votou negando
provimento aos Apelos da Defesa e do Órgão ministerial, para manter a condenação imposta ao ex-Sd FN
WALACE DA SILVA JUSTINO e lhe conceder o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
previstas no art. 626 do CPPM, com exclusão da letra "a", designando o eminente Juízo a quo, na forma do art.
611 do mesmo Código, para presidir a audiência admonitória, mantendo-se os demais termos da decisão
recorrida.
4. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
5. Com efeito, da análise dos autos, tudo estava a indicar que os fatos narrados na Exordial acusatória
poderiam configurar o delito de deserção, pois o Órgão ministerial circunstanciou que, no dia 3/7/2018, o ex-Sd
FN WALACE DA SILVA JUSTINO, consciente e voluntariamente, ausentou-se, sem licença, da unidade militar
onde servia e permaneceu ausente por mais de oito dias, incorrendo, em 12/07/2018, no delito previsto no art.
187 do CPM, de acordo com o Termo de Deserção (documento 8 do Evento 5 da IPD).
6. Não obstante, após o encerramento da instrução criminal, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª
CJM acabou se convencendo de que se estava diante de uma excludente de culpabilidade, proferindo, com
muita propriedade e acerto, seu voto vencido, in litteris:
"Votei vencido absolvendo o acusado WALACE DA SILVA JUSTINO, por vislumbrar a
presença de uma das excludentes de culpabilidade, qual seja, a inexigibilidade de
conduta diversa, levando em consideração a narrativa do acusado, bem como os
relatos das testemunhas trazidas em juízo.
De fato, o conjunto probatório é coeso no sentido de que o acusado estava sofrendo intenso
sofrimento psicológico, pelos seus pares, em virtude de seu relacionamento amoroso com uma
transexual. Em face dessas humilhações (que tomaram proporção nacional, frise-se),
o réu aumentou o uso de substâncias entorpecentes e, por não vislumbrar outra
alternativa para cessar seu sofrimento, acabou consumando o crime de deserção.
Assim, por inexigibilidade de conduta diversa, impõe-se a absolvição, com fulcro no
artigo 439, alínea "d", do CPPM.
Nesse sentido, o Eg. Superior Tribunal Militar tem decidido (grifos nossos):

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:05:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d306cebc
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ATENUANTE. ARTIGO 189,
INCISO I, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. COMPROVAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO ACOLHIDO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. ANÁLISE
PREJUDICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. O crime
descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta, consumando-se com a ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o
prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Para a condenação do acusado,
necessária a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como da
culpabilidade do réu. Compete à Defesa comprovar a alegação de excludente de
culpabilidade, utilizando-se de provas idôneas e contundentes que caracterizem a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Caracterizada a inexigibilidade
de conduta diversa, na forma do art. 39 do Código Penal Militar, impõe-se a
absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar. Acolhido o pleito defensivo pela absolvição do Réu,
resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de concessão do benefício do sursis.
Apelo provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000142-
10.2014.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 20/08/2015, Data de Publicação: 10/09/2015)
Ademais, da documentação médica acostada aos autos, bem como do laudo toxicológico
(evento 32), constata-se ser o acusado dependente químico em tratamento, e já o era quando
da prática delitiva, o que, por si só, o tornaria inapto a exercer suas funções militares e,
portanto, nula sua reinclusão, tornando inexistente, à época, a condição de procedibilidade
para a persecutio criminis, persistindo a ilegitimidade passiva." (Grifos acrescidos.)
7. De fato, restou demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa por parte do desertor, diante das
circunstâncias referidas nos autos que demonstram que o militar estava realmente sofrendo bullyng em face
de sua condição sexual. Isso teria sido decisivo para que ele tomasse a atitude dirigida à prática do crime
previsto no art. 187 do CPM, em razão dos ataques dos demais militares que lhe estavam causando mal injusto
e grave.
8. É importante registrar que se trata de um caso bastante emblemático, em que o próprio Titular
da Ação Penal Militar percebeu o equívoco do Ministério Público Militar em insistir na condenação
do militar após o encerramento da instrução criminal, o que permite também realçar a equivocada
avalição do Juízo a quo em julgar procedente a Denúncia oferecida nos autos.
9. A esse propósito, são dignas de nota as seguintes razões do MPM, in litteris:
"(...).
A situação vivenciada pelo militar de ser humilhado no grupo de Whatsapp de seus colegas de
caserna por viver com uma transexual restou robustamente comprovada, tanto pelas cópias
das conversas do grupo, como pelos depoimentos das testemunhas trazidas pela Defesa.
O cerne da questão gira em torno da análise do impacto destas humilhações
vexatórias em um jovem dentro de um ambiente de hostilidade e preconceito criado
pelos demais colegas de caserna. É preciso considerar como WALACE recebia,
gerenciava e se autodeterminava ao ler e ouvir expressões ignorantes como
'comedor de traveco'.
Lamentavelmente vivemos numa sociedade que precisa avançar muito para aceitar a
diversidade e combater a intolerância. Infelizmente, no âmbito da caserna a situação resta
agravada pelos padrões de masculinidade socialmente construídos.
O drama vivido pelo sentenciado não lhe era mais suportável dentro do quartel. Ao
ser questionado sobre o motivo de não ter falado com seus superiores sobre o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:05:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d306cebc
bullying, afirmou que a situação já havia assumido proporções nacionais (chegou a
receber mensagens de militares de outros estados) e, por isso, ficou receoso de
falar com algum superior e as coisas piorarem ainda mais. Deixou claro que tinha temor
de que as ofensas se espalhassem e outros ficassem sabendo das humilhações que sofria.
Definitivamente não lhe era exigível outra conduta que o afastamento do local de trabalho,
epicentro de seus transtornos.
Vale registrar também que as testemunhas em juízo salientaram que Walace da Silva Justino
era um excelente militar e que os problemas, inclusive com as substâncias entorpecentes, só
começaram com as humilhações que foram se espalhando inclusive para outras Organizações
Militares.
Após seu afastamento do quartel e as diversas crises decorrentes do uso de cocaína, o militar
encontrou forças para se submeter a tratamento psiquiátrico particular. Percebendo que os
comentários acerca de sua vida pessoal tinham diminuído, Walace decidiu voltar para a
Marinha e regularizar sua situação.
Mas ainda que a excludente de culpabilidade não estivesse plenamente
caracterizada, o que está nos presentes autos, mesmo assim, há prova cabal da
condição de dependente químico por parte do sentenciado. Embora formalmente
considerado apto para o serviço militar e reincluído ao serviço ativo, não parece que essa
condição declarada e comprovada por WALACE tenha sido considerada no momento da
inspeção de saúde uma vez que não há notícia de uma análise psiquiátrica prévia à reinclusão.
No entanto, é fato que, em razão do vício, o sentenciado precisou de tratamento e
internação na Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha.
Ademais, Walace da Silva Justino encerrou seu compromisso com a Marinha do Brasil em
dezembro de 2018 e não há interesse da Administração Militar em reintegrá-lo.
Desta feita, diante das peculiaridades do caso em questão, o Parquet requer a V.V.
Exas. seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de proceder a reforma da
sentença a quo, absolvendo o militar Walace da Silva Justino da imputação do delito
de deserção por inexigibilidade de conduta diversa."
10. Portanto, as razões contidas no Apelo da Defesa do ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO (Evento 1,
documento 3) e as razões expendidas pelo Ministério Público Militar só confirmam o acerto do Voto Vencido
prolatado pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar Drª MARIANA QUEIROZ AQUINO CAMPOS, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir.
Ante exposto, conheço e dou provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da Defesa, para, reformando
a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO do crime capitulado no art. 187 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 09/12/2020 23:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3909a04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-04.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WALACE DA SILVA JUSTINO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WALACE DA SILVA JUSTINO
ADVOGADO: Dr. CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do processo em referência, divergi do entendimento majoritário apenas na
parte em que manteve a conversão da pena de detenção em pena de prisão, nos termos do
art. 59 do CPM.

O dispositivo citado é explícito em determinar que apenas o sentenciado que ostente a
condição de militar está sujeito ao cumprimento da pena de prisão prevista no art. 55, alínea
"d", do CPM, quando o quantum da pena restritiva de liberdade imposta for de até 2 (dois)
anos.

Os autos informam ter sido o apelante licenciado do serviço ativo da Marinha, a bem da
disciplina, em 22 de janeiro de 2020, conforme Portaria nº 49/CPesFN, do Comandante do
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (evento 90, arquivo 29). Logo, não mais se
submete o ex-Sd FN WALACE DA SILVA JUSTINO ao cumprimento da pena de prisão, em
razão da sua condição de civil.

E a razão é simples, pois se trata de espécie de pena cumprida exclusivamente em ambiente
militar, ao qual o condenado estará sujeito às regras de disciplina e hierarquia em face do
seu vínculo com as Forças Armadas, seja na condição de oficial ou de praça, conforme
frisado nos incisos I e II do mencionado art. 59 do CPM.
Extrai-se da doutrina de PAULO TADEU RODRIGUES ROSA, ao comentar o art. 59 do CPM, o
excerto, in verbis:

"O artigo sob análise estabelece que a pena de reclusão ou de detenção por
tempo igual ou não superior a dois anos, imposta a militar, é convertida em
pena de prisão. A partir da conversão, o militar, oficial ou praça, ficará sujeito
a um determinado local para o cumprimento da sanção que lhe foi imposta ao
final do processo-crime, cuja decisão proferida pelo Poder Judiciário transitou
em julgado. A regra estabelecida neste artigo existente apenas no
Código Penal Militar leva em consideração a condição do militar,
oficial ou praça. Dependendo do posto ou patente, ou graduação do
militar, este será levado para um local determinado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a dois anos." (in
Código Penal Militar Comentado, Artigo por Artigo, Parte Geral, 2ª edição,
2012, Editora Lider, Belo Horizonte, p. 132) (sem grifos no original).

Outra circunstância que impede o cumprimento da pena de prisão na presente hipótese é a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de dois anos ao ora apelante. O mencionado
artigo condiciona a imposição da pena de prisão ao não cabimento dessa benesse estatal.
Logo, com a devida vênia ao pensamento majoritário, a manutenção da espécie de pena de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 09/12/2020 23:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3909a04
prisão, constante na sentença e ora confirmada por este Tribunal, mostra-se destoante da
jurisprudência dominante. Neste sentido, cito o Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO
SERVIÇO ATIVO. LICENCIAMENTO DO AGENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE
"PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. PROBLEMAS FAMILIARES. PERIGO
IMEDIATO. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. TIPO PENAL
DO ART. 187 DO CPM. SÚMULA N° 3/STM. PENA DE DETENÇÃO. CONDENADO
CIVIL. DECISÃO UNÂNIME. 1. A perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente e
majoritária posição do STM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. Comete o
delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença superior, da unidade
na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias. A lei
pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do
delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às
Forças Armadas. 3. As justificativas de ordem, desacompanhadas de provas
da necessidade de intervenção imediata, não perfazem o estado de
necessidade. A causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a
culpabilidade em situações de ausência de perigo, nas quais o direito
protegido (interesses privados) não justifica o sacrifício do dever
constitucional (Serviço Militar). Inobservada a inexigibilidade de conduta
diversa. 4. O crime de deserção, em tempo de paz, assim como em tempo de
guerra, encontra-se em perfeita sintonia com a Carta da República, a qual
assinala a primazia do Serviço Militar, verdadeiro tributo constitucional. 5. A
Súmula n° 3/STM consolidou que toda ponderação arguida em Juízo requer a
respectiva prova, nos termos do brocardo allegatio et non probatio quasi non
allegatio. Não sendo ato normativo, torna-se despiciendo discutir a sua
inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. A conversão da pena de
detenção em prisão, prevista no art. 59 do CPM, restringe-se aos
condenados militares. Havendo a exclusão posterior do militar do
Serviço Ativo, a pena de detenção prevalece. 7. A jurisprudência do STM
pacificou que a vedação ao sursis da pena, estabelecida para o crime de
deserção, resta afastada se o agente for civil. 8. Recurso conhecido e provido
parcialmente. Decisão unânime.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000560-97.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
21/11/2018, Data de Publicação: 17/12/2018) (sem grifos no original)

Essas são as razões pelas quais divergi da douta maioria apenas no tocante à manutenção
da pena de prisão imposta ao apelante, o qual, além de não mais ostentar a condição de
militar, foi ainda beneficiado com a suspensão condicional da pena, circunstâncias
incompatíveis com o art. 59 do CPM e com a jurisprudência dominante nesta Corte.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar